Tribunal: TJPA
Processo: 0810637-49.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810637-49.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAPHAEL BORGES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO
121 DO CPB.
OPERAÇÃO "CLEAN WATER”. 1. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA
. A decisão foi devidamente embasada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito,
consubstanciada na acusação que pesa sobre o paciente ser bastante grave e pelo
modus operandi
empregado, tendo em vista que este é acusado de integrar uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de tráfico de drogas e homicídio.
2. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
O prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, como
a

complexidade do caso em comento, com pluralidade de réus (27), bem como pelo fato de que há vários causídicos, onde muitas vezes estão apresentando renúncia, com necessidade de intimar os réus para constituir novo patrono, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais.
Ressalta que, atualmente os autos encontram-
se aguardando memorias finais da Defesa de alguns acusados
.
3.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU ALBERTO BARUARA DE ALCÂNTARA
.
IMPOSSIBILIDADE.
Não foi juntado aos autos a decisão que o tenha colocado em liberdade.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E NESTA,

DENEGADA
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pelo Advogado
Sandro Manoel Cunha Macedo
em favor de
RAPHAEL BORGES RODRIGUES
apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA.

Narra a impetração que
o paciente, encontra-se preso desde o dia
15/10/2014,
por supostamente
violar o art. 121 do CPB, permanecendo recolhido no sistema penal até a presente data.

Aduz que O acusado deu entrada no Presídio Federal de Catanduvas no dia 15.10.2014,

permanecendo recolhido até o dia 13.06.2019, quando retornou ao Sistema Penal do Pará, conforme consta da decisão de Progressão de Regime da Vara de Execuções em anexo.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o processo encontra-se paralisado desde o dia 30.07.2019, quando foi encaminhado a Defensoria Pública, sem sentença de pronúncia.

Alega que ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, porém este foi indeferido pela autoridade impetrada em 26/07/2019, com fundamento na gravidade abstrata do delito e na inexistência de excesso de prazo.

Aduz que o paciente foi beneficiado com progressão de regime e saída temporária pelo Juízo da Vara de Execuções no dia 26.11.2019, por preencher os requisitos legais, referente aos outros processos que estão em fase de execução penal, inexistindo assim periculosidade.

Ressalta que não há justa causa para manter a prisão preventiva do paciente, pois resta comprovado nos autos a impossibilidade de sua participação no evento criminoso, pois estava incomunicável no Presidio Federal de Catanduvas.

Frisa que foi concedida liberdade ao corréu ALBERTO BARARUA DE ALCANTARA, por reconhecerem que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, pelo que entende deve ser estendido tal benefício concedido ao corréu, pelo fato do paciente possuir a mesma situação fático processual.

Diante disso, requer a concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura. E, ao final, a confirmação da ordem em definitivo.

Os autos, foram distribuídos à relatoria do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, que na 4ª Seção de Direito Penal, realizada na data de 03/02/2020, o qual conheceu parcialmente a ordem e na parte conhecida julgou pela concessão do
mandamus.

No momento dos debates, pedi vistas dos autos.

É o relatório.

VOTO

Após análise acurada do contexto probatório, adianto que voto pela divergência, no sentido de que o mandamus deve ser denegado, transcrevendo para tanto os seguintes pontos, extraídos dos autos:

O Juízo impetrado nas informações prestadas, esclareceu em síntese, que
t
rata-se de Ação Penal, onde se

iniciou por investigação criminal sigilosa denominada de Operação "Clean Water° que conta com

27 (vinte e sete) denunciados, dentre eles líderes de organizações criminosas que estão

custodiados e ainda assim comandam a criminalidade neste município e no Estado.

As investigações se iniciaram no segundo semestre de 2015 e primeiro semestre de

2016, mediante acompanhamentos de interceptações telefônicas, quando a autoridade policial

visando identificar as quadrilhas envolvidas no tráfico de drogas e crimes correlacionados, bem

como buscando a diminuir a quantidade de homicídios no município de Ananindeua.

Segundo os autos, foi possível identificar a participação ou autoria intelectual de

Adriano Gordo em tais delitos, bem como do paciente e demais indivíduos que, supostamente

estariam envolvidas na atividade criminosa no município de Ananindeua.

Outrossim, alega o impetrante que inexistem motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, pelo que entendo não merecer prosperar, uma vez que a decisão foi devidamente embasada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito,
consubstanciada na acusação que pesa sobre o paciente ser bastante grave e pelo
modus operandi
empregado, tendo em vista que este é acusado de integrar uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de tráfico de drogas e homicídio, liderada por Adriano Gordo, que mandou matar Clerson Neves Pereira e Armando Francisco da Silva, no dia 07.03.2016, em razão destes não terem aceitado participar do tráfico de drogas no Conjunto Verdejante, onde trabalhavam como vigilantes.

In casu
, há que se ressaltar que, após a morte dos vigilantes a organização criminosa passou a fazer a “segurança” do conjunto habitacional, cobrando dos cidadãos uma “taxa de segurança” e determinando a execução de quem fosse contra seus objetivos.

Portanto, a meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I, II, IV e VI, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL e EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados. 2. O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Súmulas nº 52 do STJ). “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.” (Súmula nº 01 do TJPA)

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4. Ordem Denegada.

(490521, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20).

Sustenta, ainda, que há excesso de prazo na prisão do paciente, vez que os autos estão com vistas para a Defensoria Pública para a apresentação das alegações finais desde o dia

30.07.2019, pelo que entendo também não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, visto que apesar do paciente
ter sido preso
26/08/2016,
atualmente os autos encontram-
se aguardando memorias finais da Defesa de alguns acusados
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, como
a

complexidade do caso em comento, com pluralidade de réus (27), bem como pelo fato de que há vários causídicos, onde muitas vezes estão apresentando renúncia, com necessidade de intimar os réus para constituir novo patrono, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais
.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Noutro giro, quanto ao pleito de extensão do benefício concedido ao corréu Alberto Baruara de Alcântara, não há como apreciá-lo, pois não foi juntado aos autos a decisão que o tenha colocado em liberdade
.

Por esses motivos, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 18/02/2020